Tribunal: TJDFT
Processo: 0018014-75.2014.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPENSAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 558 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que manteve a compensação entre créditos inscritos em precatórios com débitos existentes perante a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de compensação de crédito prevista na Emenda Constitucional n. 62/2009 anterior a 25.3.2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da sistemática de compensação de precatórios instituída pela Emenda Constitucional n. 62/2009 nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.357 e 4.425.
4. O Supremo Tribunal Federal reafirmou no Tema de Repercussão Geral n. 558 a orientação adotada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.357 e 4.425 ao entender que a compensação de créditos inscritos em precatórios com débitos existentes perante a Fazenda Pública é incompatível com o regime constitucional.
5. O Supremo Tribunal Federal, contudo, ao resolver questão de ordem nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.357 e 4.425, modulou os efeitos das decisões e reconheceu a validade dos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25.3.2015 (data de conclusão do julgamento da supramencionada questão de ordem). A modulação de efeitos também considerou válidas as compensações de crédito previstas na Emenda Constitucional n. 62/2009, desde que realizadas até 25.3.2015.
6. As compensações dos créditos, no caso, foram determinadas em 28.9.2011, de modo que o entendimento vinculante que recai sobre elas é o da modulação dos efeitos estabelecida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.357 e 4.425, que decidiu pela validade das compensações de crédito previstas na Emenda Constitucional n. 62/2009 anteriores a 25.3.2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Aplica-se a modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.357 e 4.425, dado o seu caráter vinculante e eficácia erga omnes que não podem ser suplantados pelo Tema de Repercussão Geral n. 558 do Supremo Tribunal Federal.”
______________
Dispositivos relevantes citados: EC no 62/2009.
Jurisprudência relevante citada: ADI no 4.357 e 4.425; Tema no 558/STF; STF, ADI 4.425 QO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.3.2015.